Tribunal: TJMT
Processo: 1037385-10.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037385-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DE ALMEIDA BOABAID - CPF: 107.170.131-20 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), A MENEZES DA SILVA BRASIL BANK - CNPJ: 43.963.188/0001-86 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), WILSON DE ALMEIDA BOABAID - CPF: 107.170.131-20 (RECORRIDO), A MENEZES DA SILVA BRASIL BANK - CNPJ: 43.963.188/0001-86 (RECORRENTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO A SEUS DADOS BANCÁRIOS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira requerida, seguiu as orientações e permitiu que o golpista tivesse acesso a seus dados bancários, sendo assim, o conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços da instituição bancária.

2.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

3.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém, não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4.

Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação do suposto empréstimo.

5.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

6.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1) Declarar o cancelamento do empréstimo pessoal (nº 4688828184) anteriormente contratado com o Bradesco e, consequentemente, das dívidas/prestações provenientes do mesmo.

2) Condenar solidariamente os reclamados ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da contratação do empréstimo (10/10/2022).

3) Condenar apenas o 1º reclamado (A MENEZES) ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 481,62 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o reclamante depositou os valores (11/10/2022), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação.

4) Condenar apenas o 2º reclamado (Bradesco) ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 664,84 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), com correção monetária contabilizada pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foi descontada a prestação do empréstimo na conta do consumidor (28/10/2022), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação, e ainda, ao pagamento das parcelas que porventura tenham sido descontadas no decorrer da lide.

5) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 105358413 e, por conseguinte, considerando que o 2º réu (Pan) suspendeu o desconto de um empréstimo consignado (nº 363247416-3) que sequer está sendo debatido, determinar que o mesmo providencie a devida reativação, conforme requerido pelo autor no Id. 107091388.

E ainda, acolheu o pedido contraposto postulado pelo (Bradesco S.A) condenando o reclamante a restituir a importância de
R$ 9.663,38
(nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), corrigido a partir da data em que o empréstimo foi creditado na conta do autor (10/10/2022), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da ação, ficando desde já autorizada a eventual compensação de valores.

O reclamante postula a reforma da sentença, para afastar o pedido contraposto e, majorar a indenização por danos morais. Subsidiariamente, que seja o requerido Banco Pan S.A, condenado a devolver o valor relativo ao empréstimo não contratado ao Banco Bradesco S.A.

O requerido pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Relatou o reclamante que, na data de 10/10/2022, recebeu a ligação de uma suposta atendente (Ana Paula) do 3º réu (Pan), a qual detinha conhecimento dos seus dados, afirmando que estaria sendo descontado de sua aposentadoria um valor a título de cartão. Alegou que, embora já tivesse realizado um empréstimo com o Banco Pan, como não havia contratado nenhum cartão, seguiu as orientações da atendente no sentido de acessar a conta mantida junto ao 2º réu (Bradesco) para realizar o pedido de cancelamento, haja vista que a aposentadoria era creditada na mencionada conta.

O postulante aduziu que, durante a ligação, foi informado sobre os procedimentos que deveria seguir dentro do aplicativo, contudo acabou contratando um empréstimo de R$ 9.668,38 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). Destacou que, ao perceber o ocorrido, como não tinha interesse no negócio, pediu para que o empréstimo fosse cancelado. Relatou que, após ser cientificado pela atendente que o cancelamento seria realizado mediante a devolução da importância recebida, promoveu a devolução do valor em uma conta fornecida pela atendente, a qual pertence ao 1º réu (A Menezes), inclusive com valor excedente.

Frisou que, mesmo após aguardar o prazo informado pela atendente, o empréstimo continua ativo. Ressaltou que em nenhum momento passou a sua senha, bem como que a mencionada preposta, em razão de um vínculo que manteve com o Pan, já detinha todos os seus dados e informações. Ressaltou que foi vítima de um golpe e ainda, que não conseguiu solucionar a questão administrativamente.

Nos pedidos, requereu a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento do empréstimo contraído na conta do Bradesco, a restituição da parcela descontada de sua conta e do valor excedente transferido para o 1º réu e, por fim, a reparação por danos morais.

(...)

Do Mérito.

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto os reclamados figuram como fornecedores, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Inicialmente, verifico que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada deferiu a inversão do ônus da prova em favor do reclamante (Id. 105358413).

Em respeito ao pedido formulado pelas partes em sessão conciliatória, o juízo designou uma audiência de instrução e julgamento para a data de 28/07/2023 (Id. 121491512).

Ressalto que na referida solenidade (Id. 124858979) foi tomado o depoimento pessoal do reclamante, bem como realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo mesmo. Considerando que o arquivo correspondente à gravação da audiência está vinculado ao Id. 124911222 e, portanto, acessível a qualquer uma das partes, entendo ser prescindível promover a degravação dos depoimentos.

Após promover a análise de todas as considerações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais.

Embora as instituições financeiras rés (Bradesco e Pan) tenham ventilado argumentos no intuito de eximir de suas responsabilidades, entendo que as referidas teses devem ser rejeitadas, pois, existem irrefutáveis evidências que o consumidor foi vítima de um golpe praticado por terceiros.

Não obstante o fato do autor não ter instruído a inicial com a gravação da ligação recebida pela suposta atendente do Banco Pan, a qual detinha conhecimento dos seus dados e foi responsável por induzir maliciosamente o mesmo a contratar um empréstimo no Bradesco, verifico que o consumidor apresentou não só um pedido de cancelamento do contrato (Id. 104840111), como também registrou um B.O. sobre o golpe sofrido (Id. 104840110) e ainda, tentou solucionar o ocorrido por intermédio do PROCON (Id. 104840112).

É de bom alvitre frisar que, no tocante ao referido “pedido de cancelamento”, à luz da teoria da aparência, o reclamante acreditou que estava tratando justamente com uma funcionária do Banco Pan, tanto é que o documento possui o logotipo da instituição, e ainda, que a situação seria solucionada mediante a devolução do valor de R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais), o qual inclusive supera a importância oriunda do contrato firmado indevidamente com o Bradesco.

Ainda que o demandante não tenha atentado que a conta indicada pela “atendente” para devolução pertencia ao 1º réu (A MENEZES), ou seja, uma pessoa jurídica estranha aos demais reclamados, fato é que o famigerado contrato de empréstimo somente foi sacramentado por intervenção direta de alguém que, aparentemente, guardava relação com o Pan.

Outrossim, destaco que, apesar do Bradesco ter defendido a regularidade da contratação do empréstimo, melhor sorte não ampara tais argumentos.

Embora tenha sido creditada a importância de R$ 9.663,38 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) na conta corrente do reclamante, o Bradesco não anexou à defesa nenhum comprovante de aceite digital ou validação biométrica, o que apenas corrobora o entendimento de que a contratação está maculada por irregularidades e ainda, que não foi adotada nenhuma medida de segurança eficaz.

No tocante ao 1º réu (A MENEZES), reitero que, em razão de sua ausência na sessão conciliatória, presumo como verdadeira a explanação de ingresso (artigo 20 da Lei nº 9.099/95), precipuamente porque, nos termos dos extratos vinculados ao Id. 104840108, o mesmo foi o destinatário dos valores transferidos pelo reclamante que, por sua vez, acreditava que o empréstimo fraudulento seria cancelado com tal providência.

Preconiza o artigo 7º, parágrafo único, do CDC que:

“Art. 7º (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Concatenando o mencionado dispositivo ao caso em comento, tenho que os 03 (três) reclamados conservam responsabilidade pelo negócio questionado pelo reclamante, pois, enquanto o “Pan” teve a sua “imagem” utilizada por terceiros para ludibriar o consumidor, o “Bradesco” não teve a cautela de exigir aceite digital ou biometria facial para validar o empréstimo e ainda, a pessoa jurídica “A Menezes” foi indicada pela golpista para receber os valores que, segundo acreditava o reclamante, iriam motivar o cancelamento do contrato firmado sem a sua vontade.

Portanto, com respaldo nas referidas considerações, entendo que os reclamados praticaram um ato ilícito em face do reclamante (artigo 186 do Código Civil) e, por conseguinte, conservam a obrigação de reparar o dano suportado pelo mesmo (artigo 927 do Código Civil).

Tratando o elo existente entre as partes de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa.

O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Outrossim, imperioso transcrever o que resta disposto na súmula 479 do STJ:

“Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Entendo não existirem dúvidas de que a postura dos reclamados provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, afinal, o reclamante foi induzido por terceiro a contratar um empréstimo que não refletia a sua vontade, bem como passou a ver debitado em sua conta valores provenientes do mencionado negócio.

Destaco ainda que, no intuito de tentar solucionar a questão amigavelmente, o demandante formalizou uma reclamação junto ao PROCON, o que, definitivamente, corrobora a sua boa-fé.

No que diz respeito à prova do dano moral, entendo que a mesma é prescindível, pois, o prejuízo suportado pelo requerente decorre dos atos ilícitos praticados pelos reclamados.

No tocante ao 1º reclamado (A MENEZES), verifico que, embora tenha sido devidamente citado/intimado (Id. 113108870), o mesmo não compareceu na audiência de conciliação (Id. 114225689), tampouco apresentou a sua defesa.

Na contestação (Id. 109509435), o 2º réu (Bradesco) sustentou a regularidade da contratação do empréstimo pelo reclamante, o qual consentiu com suas cláusulas e ainda, foi beneficiado pela transferência de valores. Defendeu a licitude de sua conduta e que não há ilegalidade na cobrança, motivo pelo qual entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, em caso de desconstituição do contrato, que o consumidor seja compelido a devolver o valor recebido.

Ao protocolar a sua defesa (Id. 109369929), o 3º réu (Pan) sustentou a validade da contratação de um cartão consignado pelo reclamante, bem como que a responsabilidade pela destinação de eventuais valores pertence ao cliente. Destacou que, em 02/09/2022, o autor realizou um “telesaque” de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) que, por sua vez, foi devidamente creditado em sua conta. Ressaltou que não possui qualquer vínculo com o 1º réu, o qual foi o destinatário dos valores transferidos pelo postulante. Frisou que não solicita a devolução de valores por meio de conta de terceiros e que todo o ocorrido foi motivado por culpa do consumidor. Por fim, postulou pela improcedência dos pedidos e, em caso de eventual anulação do contrato, que seja restituída a importância creditada ao autor.

(...)

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as devidas ponderações, bem como considerando o tempo despendido pela demandante para tentar solucionar um problema que não deu causa, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- Dos danos materiais.

No tocante à pretensão indenizatória a título de danos materiais, tenho que a mesma também comporta guarida, todavia com ressalvas.

Conforme pode ser atestado nos extratos bancários anexos ao Id. 104840113, o responsável pelo desconto da prestação no valor de R$ 664,84 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) na data de 28/10/2022, proveniente do empréstimo indevido debatido nos autos, foi o 2º réu (Banco Bradesco).

Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tenho que apenas a mencionada instituição financeira deve ser responsabilizada pelo reembolso da importância supra, assim como também de todas as prestações que porventura tenham sido debitadas no decorrer da demanda.

Já no que diz respeito à diferença de R$ 481,62 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), a qual corresponde ao valor depositado a maior pela reclamante como forma de obter o “cancelamento” do famigerado empréstimo, verifico que o beneficiário do montante foi apenas o 1º reclamado (Id. 104840108).

Destarte, com respaldo nos mencionados dispositivos legais, consigno que somente a pessoa jurídica “A MENEZES” deve ser compelida a promover a restituição do valor almejado pelo requerente.

- Da pretensão declaratória.

Com amparo em toda a fundamentação registrada neste pronunciamento, bem como considerando o entendimento de que o contrato de empréstimo pessoal (nº 4688828184) firmado com o Bradesco não refletiu a vontade do reclamante, o qual foi vítima de um golpe praticado por terceiro, entendo que o cancelamento do negócio é medido que deve ser abraçada, assim como também o reconhecimento da inexistência dos débitos/parcelas provenientes do mesmo.

- Do pedido contraposto.

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que:

“Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”.

Não obstante o fato do juízo ter contemplado o entendimento de que o empréstimo pessoal vinculado ao nome do reclamante deve ser cancelado, imprescindível rememorar que o valor de R$ 9.663,38 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) foi devidamente creditada na conta do consumidor na data de 10/10/2022.

Ademais, outro ponto que não pode ser ignorado reside no fato de que o autor, demonstrando total falta de cautela, em vez de promover a restituição da referida importância à instituição responsável pela concessão do empréstimo, destinou todos os valores a um terceiro estranho à questionada relação contratual.

Embora o requerente detenha o direito de não ver descontado em sua conta qualquer parcela no mencionado empréstimo, consigno que o Bradesco também não pode ser penalizado pelo desleixo do consumidor.

Logo, diante do cancelamento do contrato, o reclamante deve ser compelido a restituir a importância outrora recebida.

Por fim, tendo em vista que o cerne da demanda está relacionado ao empréstimo pessoal firmado com o Bradesco, consigno que o pleito subsidiário formulado na prolixa defesa do Banco Pan, o qual guarda relação com um contrato de cartão consignado que sequer está sendo questionado, perdeu o objeto. (...)”.

Pois bem. O requerido em sua defesa alega que não tem qualquer responsabilidade pelo ocorrido, que não telefona para seus clientes, que o reclamante não se atentou aos alertas feito em seus canais de atendimento para evitar golpes, portanto, é culpa exclusiva da autora que não adotou as devidas cautelas, caindo em golpe feito por telefone.

Em que pese à existência de disposição legal, artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art.
6º
, inciso
VIII
do
CDC
), tal fato
não exime a consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu
direito.

No caso, o reclamante não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita do reclamado, bem como, o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo
373
,
I
, do
CPC.

Resta evidente que a situação dos autos, ocorreu por culpa exclusiva do reclamante, isso porque,
o autor informa na inicial, que recebeu uma ligação telefônica, na qual, o golpista se passou por funcionário do Banco Pan, lhe informando que havia um contrato de cartão do Banco PAN em seu nome, que estava sendo descontado em sua aposentadoria desde 2020, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) sem sua anuência, e que para cancelar o referido cartão, seguiu o passo a passo no aplicativo do seu Banco pelo celular, conforme a orientação do suposto funcionário da instituição financeira.

Posteriormente, verificou que esse procedimento não se tratava de cancelamento de cartão e sim, de contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 9.668,38 (nove mil, seiscentos sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), que pediu imediatamente que fosse cancelado, pois, não havia autorizado, que a própria atendente lhe passou um
CNPJ como Pix para que realizasse a transferência, entretanto devido à falta de limite por transação, a transferência foi realizada no dia 11/10/2022 e precisou fazer em 4 transferências
, vejamos:

Portanto, resta evidente que o reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão das instituições financeiras requeridas, e permitiu o acesso de terceiro a sua conta, portanto, impõe-se afastamento da responsabilidade da instituição financeira requerida.

Todavia, ausente qualquer responsabilidade do reclamado no caso, porquanto deveria o reclamante averiguar a veracidade dos fatos antes de realizar a
transferência
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores,
é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
" ( REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011). 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A."
. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)). (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE -
VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas.
É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal de autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista
. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000205800188001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO NEGOCIADO VIA TELEFONE. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. INTRUÇÕES DOS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
Restou comprovado pelo conjunto dos autos que a parte consumidora foi vítima de golpe e transferiu valores para conta de terceiros, ferindo o dever de cautela mínima. 2. Causa excludente da responsabilidade. Rompimento do nexo de causalidade.
3. Recursos conhecidos e providos. (TJ-MT - RI: 10003867920228110092, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2023).

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em razão da transferência efetuada pela reclamante; constata-se que não houve falha na prestação de serviços dos requeridos, mas atuação do próprio cliente que permitiu que o golpista tivesse acesso a seus dados bancários sem averiguar a veracidade de tais solicitações.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, não comprovada falha na prestação dos serviços dos reclamados, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco a declaração de nulidade do suposto contratado de empréstimo.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por reclamante

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do reclamado para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcará o reclamante com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade para a recorrente, com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024